Tribunal: TJDFT
Processo: 0739910-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0739910-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: JOSE PEREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se quanto ao agravo interno (art. 1.021, § 2o, CPC). Brasília, 15 de outubro de 2020 16:27:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator